Tribunal: TJSP
Processo: 2010270-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos frutos civis do imóvel gerador da dívida e a penhora dos bens pessoais do sucessor. Insurgência do condomínio exequente. Reforma necessária. Não há impedimento à penhora dos frutos civis do imóvel gerador da dívida, considerando que os direitos sobre o bem já foram

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos frutos civis do imóvel gerador da dívida e a penhora dos bens pessoais do sucessor. Insurgência do condomínio exequente. Reforma necessária. Não há impedimento à penhora dos frutos civis do imóvel gerador da dívida, considerando que os direitos sobre o bem já foram constritos nos autos. Inteligência do artigo 867, do CPC. O óbito do herdeiro originário tampouco impede a penhora dos frutos civis. Com efeito, os bens são transmitidos aos herdeiros a partir do óbito do autor da herança tendo em conta o princípio da 'saisine', nos termos do disposto no art. 1.784 do CC. O sucessor já foi inserido na lide, ante a ausência de inventário. Inteligência do artigo 110 do CPC. Todavia, não há que se cogitar da penhora dos bens pessoais do sucessor do de cujus, sem que tenha havido partilha. Recurso parcialmente provido, vencido em parte o relator que dava provimento integral ao recurso.